Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709468-79.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE RIBEIRO DE ALEXANDRIA EMBARGADO: TB AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela AUTORA em face do Acórdão que deu "provimento aos embargos de declaração para eliminar contradição apontada e corrigir o Acórdão no que tange ao deferimento da gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suma, condeno a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e ao pagamento das custas e preparo." Em suas razões recursais, a embargante alega que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e concedida de ofício. Relata que o pedido foi realizado (ID 55696085). Aduz que o pedido de gratuidade pode ser deferido, ainda que tenham sido recolhidas as custas iniciais. Pugna pelo acolhimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão e concedida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Consoante §1o, art. 83, da Lei 9.099/95, os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. No caso, a embargante registrou ciência do acórdão (ID 54399137) em 18/12/2023 (ID do documento - 54492360), logo o prazo para oferecimento dos embargos findou em 25/01/2024. Contudo, a embargante somente interpôs os embargos em 08/02/2024. Evidente, portanto, a intempestividade do presente recurso. Assim, não conheço do recurso, por ausência dos pressupostos de admissibilidade (artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais). Intime-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito